Tribunal: TJES
Processo: 5017669-45.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Anulação; Cabimento; Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-25

Ementa:
ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5017669-45.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: DAVI LOPES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS CULTURAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROJETO POR DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por Davi Lopes Santos contra ato do Secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo que desclassificou o projeto “Ponto de Cultura Batalha City – Cultura Hip Hop” do processo seletivo para concessão de apoio financeiro a espaços culturais, com fundamento em suposta ilegalidade e violação aos princípios da legalidade e vinculação ao edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Cultura detém legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (ii) estabelecer se o ato de desclassificação do projeto inscrito pelo impetrante, fundamentado em descumprimento das exigências do edital, configura ilegalidade apta a violar direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Secretário de Cultura, responsável pela regulamentação e execução do edital de seleção, detém competência para corrigir ilegalidades e responder pelo ato impugnado, o que lhe confere legitimidade passiva para a causa.

4. O edital, como lei interna do certame, vincula tanto a Administração quanto os participantes, devendo suas regras ser rigorosamente observadas.

5. O projeto do impetrante não atende aos requisitos do edital, pois não possui programação cultural continuada em sede própria e depende majoritariamente de imóvel público municipal, o que contraria as disposições que vedam apoio a espaços culturais geridos pelo Poder Público.

6. A visita técnica, ainda que não prevista expressamente no edital, constitui meio legítimo de verificação do cumprimento dos requisitos editalícios, não configurando inovação irregular do procedimento.

7. Ausente demonstração de ilegalidade ou violação de direito líquido e certo, impõe-se a manutenção do ato administrativo de desclassificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica ou detém competência para corrigir o ato impugnado.

2. O edital vincula a Administração e os participantes, devendo suas regras ser observadas como lei interna do certame.

3. A desclassificação de projeto cultural que não cumpre os requisitos editalícios não configura ilegalidade, ainda que constatada por meio de visita técnica não expressamente prevista no edital.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 6º, § 3º, e art. 25; CPC, art. 98, § 3º; Lei Complementar 195/2022, art. 8º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no RMS 74.035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 24.03.2025; STJ, AgInt no MS 24.306/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 19.12.2023; TJDF, MS 0746625-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 05.08.2024; TJGO, MS 5101790-76.2024.8.09.0000, Rel. Des. José Carlos Duarte, j. 22.04.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DENEGAR
A SEGURANÇA
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ de 20
2
6
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017669-45.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DAVID LOPES SANTOS

COATOR: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5017669-45.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: DAVI LOPES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS CULTURAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROJETO POR DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por Davi Lopes Santos contra ato do Secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo que desclassificou o projeto “Ponto de Cultura Batalha City – Cultura Hip Hop” do processo seletivo para concessão de apoio financeiro a espaços culturais, com fundamento em suposta ilegalidade e violação aos princípios da legalidade e vinculação ao edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Cultura detém legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (ii) estabelecer se o ato de desclassificação do projeto inscrito pelo impetrante, fundamentado em descumprimento das exigências do edital, configura ilegalidade apta a violar direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Secretário de Cultura, responsável pela regulamentação e execução do edital de seleção, detém competência para corrigir ilegalidades e responder pelo ato impugnado, o que lhe confere legitimidade passiva para a causa.

4. O edital, como lei interna do certame, vincula tanto a Administração quanto os participantes, devendo suas regras ser rigorosamente observadas.

5. O projeto do impetrante não atende aos requisitos do edital, pois não possui programação cultural continuada em sede própria e depende majoritariamente de imóvel público municipal, o que contraria as disposições que vedam apoio a espaços culturais geridos pelo Poder Público.

6. A visita técnica, ainda que não prevista expressamente no edital, constitui meio legítimo de verificação do cumprimento dos requisitos editalícios, não configurando inovação irregular do procedimento.

7. Ausente demonstração de ilegalidade ou violação de direito líquido e certo, impõe-se a manutenção do ato administrativo de desclassificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica ou detém competência para corrigir o ato impugnado.

2. O edital vincula a Administração e os participantes, devendo suas regras ser observadas como lei interna do certame.

3. A desclassificação de projeto cultural que não cumpre os requisitos editalícios não configura ilegalidade, ainda que constatada por meio de visita técnica não expressamente prevista no edital.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 6º, § 3º, e art. 25; CPC, art. 98, § 3º; Lei Complementar 195/2022, art. 8º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no RMS 74.035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 24.03.2025; STJ, AgInt no MS 24.306/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 19.12.2023; TJDF, MS 0746625-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 05.08.2024; TJGO, MS 5101790-76.2024.8.09.0000, Rel. Des. José Carlos Duarte, j. 22.04.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DENEGAR
A SEGURANÇA
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 02 de 02 de 20
2
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5017669-45.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: DAVI LOPES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. Prevalece na jurisprudência dos Tribunais Pátrios o entendimento de que os certames públicos, a exemplo dos processos de seleção, devem observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, relevando destacar que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os participantes.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS. FASE DE HABILITAÇÃO E PAGAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAL EXIGIDA NO EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME EM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

1. O mandado de segurança, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CF, destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, quando o responsável pelo ato coator for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2. É cediço que tanto o candidato quanto a Administração Pública devem obedecer às condições expressas no edital, as quais valem para ambas as partes como lei interna, e que a todos vincula, em razão do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

3. Não apresentada a documentação exigida no edital e diante da previsão de que, nesse caso, haveria a desclassificação do proponente, impõe-se a denegação da segurança, ante a legitimidade do ato administrativo questionado.

SEGURANÇA DENEGADA”.

(TJGO - Mandado de Segurança Cível: 5101790-76.2024.8.09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2024)

“MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO. SELEÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS. TERMO DE AJUSTE COM RECURSOS DO FUNDO DE APOIO À CULTURA. ADEQUAÇÃO DO VALOR ESTIPULADO NO EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital traz as regras entre as partes, cujos termos devem ser observados até o final do certame.

[...].”

(TJDF, MS nº 07398329520218070000, Relator: Des. Fábio Eduardo Marques, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - EDITAL - PROJETO CULTURAL - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE BELO HORIZONTE - VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - CÓDIGO DE ÉTICA MUNICIPAL - DECRETO 14.635/11 - CONCEITO AMPLO - CANDIDATO QUE EXERCE ATIVIDADES EM EMPRESA CONTRATADA PELA FUNDAÇÃO MINEIRA DE CULTURA - VEDAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO EDITAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O edital é a lei do certame e deverá ser observado para os fins da regular instrução, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, fundamento de validade dos atos praticados no curso do certame.

[...]”.

(TJMG – AP nº 34301083020138130024, Relator: Des. Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 10/10/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2017)

Infere-se dos autos que o impetrante, na condição de representante do projeto denominado “Ponto de Cultura Batalha City – Cultura Hip Hop”, localizado no Município de São Mateus, realizou inscrição no processo de seleção deflagrado pela Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo para a concessão de apoio financeiro à programação continuada de espaços culturais localizados no território capixaba.

Na fase destinada à avaliação dos projetos que haviam sido previamente selecionados e aprovados após a análise dos pedidos de inscrição, a Comissão Julgadora decidiu desclassificar o projeto representado pelo impetrante sob a seguinte justificativa (id. nº 10773197):

“Após a realização da visita técnica pela Equipe da SECULT, a Comissão Julgadora decidiu pela reanálise do projeto, considerando que:

1 - Segundo planejamento e depoimento do proponente, grande parte de suas metas serão realizadas em outro espaço físico, vizinho ao espaço vinculado ao proponente e cedido pela Prefeitura, o que configura desacordo com o objetivo do edital de promover atividades continuadas em equipamentos culturais que possuam sede física, para manutenção da programação do Espaço Cultural.

Neste sentido, decidimos pela desclassificação do referido projeto”.

O relatório produzido pela equipe técnica da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo apurou que o local indicado como sede do projeto denominado “Ponto de Cultura Batalha City” é a garagem da residência do impetrante, com cerca de 40m2 (quarenta metros quadrados), bem como que o local não tem programação continuada e aberta ao público, limitando-se a realizar, de forma esporádica, atividades e projetos pessoais.

O documento destaca, ainda, que a maior parte das atividades descritas no projeto do impetrante seriam realizadas em imóvel de propriedade do Município de São Mateus, denominado Estação Cidadania.

Eis a conclusão do aludido relatório:

“Nessa perspectiva, entende-se que, para o cumprimento das metas, o proponente depende majoritariamente do imóvel da Prefeitura, uma vez que seu espaço não tem programação continuada e aberta ao público, mas esporádica, limitada a atividades e projetos pessoais. Ainda, conforme o Portal da Transparência de Prefeitura de São Mateus, o proponente atua na Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer com cargo comissionado desde janeiro de 2023, e está afastado para concorrer às eleições municipais. Quando perguntado sobre a sucessão da gestão do espaço caso eleito, não soube indicar quem assumiria as atividades”.

Destarte, as provas reunidas demonstram que o projeto inscrito pelo impetrante não atende ao disposto nos itens 1 e 3 do Edital, pois além de não realizar programação cultural continuada, utiliza imóvel gerido pelo Poder Público para a realização da maioria das suas atividades, não havendo ilegalidade no ato de desclassificação.

Eis o teor das normas previstas no Edital do certame:

“1- DO OBJETO

1.1. Este edital é uma ação da Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo(Secult) para selecionar projetos de APOIO À PROGRAMAÇÃO CONTINUADA DE ESPAÇOS CULTURAIS, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar n.º 195/2022.

[...]

3 – DEFINIÇÕES E DETALHAMENTOS:

3.1 Para os fins deste Edital considera-se:

a) espaços culturais: equipamentos culturais colocados a serviço da sociedade para a pesquisa, produção e difusão cultural, que possuem sede física no Estado do Espírito Santo, com o objetivo de produzir e disseminar práticas culturais e bens simbólicos, geridos por instituições de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, tais como museus, galerias de arte, teatros, sala de concerto, centros culturais, casas de cultura, entre outros;

b)programação continuada: desenvolvimento de ações culturais, de diferentes expressões artísticas, exceto na área do audiovisual, de acordo com calendário de atividades a ser executado, no qual deverá estar garantido a realização de, no mínimo, 02 (duas) atividades mensais gratuitas e abertas ao público, durante ao menos 10(dez) meses no ano, podendo compreender uma ou mais ações como criação e produção de uma nova programação; manutenção da programação de atividades já desenvolvidas; projetos de formação, intercâmbio, difusão, registro e memória; outras atividades de fortalecimento do espaço cultural.

[...]

3.3. Não são elegíveis ao recebimento dos recursos deste edital as salas de cinema públicas e os espaços culturais geridos pelo Poder Público, em nível federal, estadual ou municipal, nem as salas de cinema e espaços culturais geridos pelos serviços sociais do “Sistema S”.

Assim, em vista da ausência de ilegalidade, não há o que justifique a cassação do ato impugnado pelo impetrante.

Ante o exposto, denego a segurança.

Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Sem honorários advocatícios (STJ, Súmula nº 105 e Lei nº 12.016/2009, art. 25).

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a segurança.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.